Tribunal: STJ
Processo: 0052340-53.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073951 - DF(2026/0052340-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAYLISSON DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NÃO
REALIZAÇÃO. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que tange à tese de violação do
do CPP em função da
art. 226
nulidade do reconhecimento pessoal, ao contrário do que alega a defesa,
não houve reconhecimento pessoal, mas condenação baseada em outras
provas. Portanto, forçoso concluir que, se não houve procedimento
formal de reconhecimento e os réus foram identificados durante a
investigação com base nas imagens das câmeras de segurança do roubo
apurado nos autos de origem e de outro ocorrido no dia seguinte, então,
não cabe a tese de violação do
do CPP.
art. 226
2. No que tange à tese de "equívoco na aplicação da majorante prevista
no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal", ao contrário do que a defesa
sustenta, a Corte local consignou que "a menção isolada à expressão
simulacro, referida pela Defesa, não é suficiente para infirmar o
conjunto probatório robusto que embasou a incidência da causa de
aumento, tampouco permite concluir que houve reconhecimento nesse
sentido". Disse, ainda, que, "com base nos relatos uníssonos das vítimas
Documento eletrônico VDA55948960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2668b640-22c7-446d-af2e-bdf87da490b0

e nas imagens do circuito interno de segurança da loja, que os
assaltantes fizeram uso de arma de fogo durante a execução do delito".
3. O entendimento da Corte de origem está em consonância com o da
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência n.
segundo o qual "é despicienda
961.863/RS,
a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante
do § 2o-A, I, do
do CP, quando existirem, nos autos, outros
art. 157
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na
hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu
emprego". O STJ, ainda, é firme em salientar que, "tendo a vítima
noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de
comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática
delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor
do disposto no
do CPP".
art. 156
4. Acerca da tese de crime único, o entendimento da Corte de origem
está em consonância com o da Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do
– interposto pelo
REsp n. 1.960.300/GO
Ministério Público do Estado de Goiás contra o acórdão que
reconhecera a ocorrência de crime único de roubo, "afastando o
concurso formal de crimes, ao fundamento de que não seria possível
individualizar os bens subtraídos na residência das vítimas" –, segundo
o qual "o concurso formal de crimes está configurado quando, mediante
uma única conduta, o agente viola patrimônios distintos, de diferentes
vítimas, ainda que integrantes da mesma família, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça [e] a
individualização dos bens subtraídos não é necessária para caracterizar a
pluralidade de patrimônios violados, bastando que os bens pertençam a
vítimas distintas". O STJ entendeu, ainda, que "o dolo do agente, ao
assumir o risco de violar patrimônios de diferentes pessoas, autoriza a
aplicação do concurso formal próprio, previsto no
do Código
art. 70
Penal, sendo irrelevante o vínculo familiar entre as vítimas" e que "a
jurisprudência nacional é pacífica ao concluir que a ofensa a mais de um
patrimônio impede a configuração de crime único".
5. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA55948960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2668b640-22c7-446d-af2e-bdf87da490b0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2668b640-22c7-446d-af2e-bdf87da490b0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073951 - DF(2026/0052340-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAYLISSON DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NÃO
REALIZAÇÃO. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que tange à tese de violação do
do CPP em função da
art. 226
nulidade do reconhecimento pessoal, ao contrário do que alega a defesa,
não houve reconhecimento pessoal, mas condenação baseada em outras
provas. Portanto, forçoso concluir que, se não houve procedimento
formal de reconhecimento e os réus foram identificados durante a
investigação com base nas imagens das câmeras de segurança do roubo
apurado nos autos de origem e de outro ocorrido no dia seguinte, então,
não cabe a tese de violação do
do CPP.
art. 226
2. No que tange à tese de "equívoco na aplicação da majorante prevista
no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal", ao contrário do que a defesa
sustenta, a Corte local consignou que "a menção isolada à expressão
simulacro, referida pela Defesa, não é suficiente para infirmar o
conjunto probatório robusto que embasou a incidência da causa de
aumento, tampouco permite concluir que houve reconhecimento nesse
sentido". Disse, ainda, que, "com base nos relatos uníssonos das vítimas
Documento eletrônico VDA55634417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: 3332bd14-2191-4e78-bf73-049b36cac298

e nas imagens do circuito interno de segurança da loja, que os
assaltantes fizeram uso de arma de fogo durante a execução do delito".
3. O entendimento da Corte de origem está em consonância com o da
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência n.
segundo o qual "é despicienda
961.863/RS,
a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante
do § 2o-A, I, do
do CP, quando existirem, nos autos, outros
art. 157
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na
hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu
emprego". O STJ, ainda, é firme em salientar que, "tendo a vítima
noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de
comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática
delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor
do disposto no
do CPP".
art. 156
4. Acerca da tese de crime único, o entendimento da Corte de origem
está em consonância com o da Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do
– interposto pelo
REsp n. 1.960.300/GO
Ministério Público do Estado de Goiás contra o acórdão que
reconhecera a ocorrência de crime único de roubo, "afastando o
concurso formal de crimes, ao fundamento de que não seria possível
individualizar os bens subtraídos na residência das vítimas" –, segundo
o qual "o concurso formal de crimes está configurado quando, mediante
uma única conduta, o agente viola patrimônios distintos, de diferentes
vítimas, ainda que integrantes da mesma família, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça [e] a
individualização dos bens subtraídos não é necessária para caracterizar a
pluralidade de patrimônios violados, bastando que os bens pertençam a
vítimas distintas". O STJ entendeu, ainda, que "o dolo do agente, ao
assumir o risco de violar patrimônios de diferentes pessoas, autoriza a
aplicação do concurso formal próprio, previsto no
do Código
art. 70
Penal, sendo irrelevante o vínculo familiar entre as vítimas" e que "a
jurisprudência nacional é pacífica ao concluir que a ofensa a mais de um
patrimônio impede a configuração de crime único".
5. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA55634417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: 3332bd14-2191-4e78-bf73-049b36cac298

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
RAYLISSON DA SILVA PEREIRA
contra a decisão de fl. 491, que denegou a ordem in limine.
A defesa pretende a absolvição e, subsidiariamente, a revisão da
dosimetria da pena imposta ao paciente – condenado pelo crime de roubo
majorado –, sob os argumentos de violação do
do CPP em função da
art. 226
nulidade do reconhecimento pessoal; a ilegalidade da aplicação da majorante do
uso de arma de fogo e impossibilidade de conclusão pelo concurso formal.

VOTO
O acórdão impugnado – não obstante tenha julgado improcedente o
pedido revisional –, após relatar que "o requerente fundamenta o seu pedido de
revisão criminal no artigo 621, I, do CPP, [pois] o decreto condenatório [seria]
manifestamente contrário à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal",
afirmou que, "a condenação do requerente está amparada em robusto e firme
conjunto probatório", ocasião em que concluiu que "a revisão criminal não pode
, com o objetivo de rediscutir questões
ser utilizada como sucedâneo recursal
mérito-probatórias, amplamente analisadas na sentença e nas instâncias recursais,
pois suas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621, do
CPP" (fls. 500-501).
No que tange à
em função da
tese de violação do
do CPP
art. 226
nulidade do reconhecimento pessoal, ao contrário do que alega a defesa, não houve
reconhecimento pessoal. Com efeito, a condenação foi baseada em outras provas,
como se pode verificar do seguinte excerto:
[...]
No caso, embora não tenha havido procedimento formal de
,
reconhecimento os réus foram devidamente identificados
durante a investigação com base nas imagens das câmeras de
segurança do roubo apurado nos autos de origem e de outro
, também à noite e contra outra
ocorrido no dia seguinte
farmácia, ambos praticados com idêntico modus operandi, sendo
evidentes as semelhanças nas características físicas e nas
vestimentas dos agentes, além da utilização, em ambos os
Documento eletrônico VDA55634417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: 3332bd14-2191-4e78-bf73-049b36cac298

episódios, do veículo pertencente a RAYLISSON, que foi preso
em flagrante no segundo fato, enquanto conduzia o referido
automóvel, acompanhado dos corréus. Ressalte-se que, embora os
autores estivessem trajando agasalhos com capuz e máscaras
descartáveis, as vítimas relataram que, durante a ação criminosa,
foi possível observar traços físicos e vestimentas dos acusados,
especialmente a partir do confronto com as imagens capturadas
pelas câmeras de segurança da farmácia, alvo de novo crime no
dia seguinte, que registraram com nitidez tais características. As
referidas
circunstâncias
foram
detalhadas
no
Relatório
Investigativo no
que reúne registros
1221/2021/SIG-ROUBOS,
visuais das duas ações criminosas, e foram expressamente
abordadas no voto condutor do acórdão que manteve a sentença
condenatória, in verbis (ID 77288240 – págs.
):
398/399
[...]

Portanto, forçoso concluir que, se não houve procedimento formal de
reconhecimento e os réus foram identificados durante a investigação com base
nas imagens das câmeras de segurança do roubo apurado nos autos de origem
e de outro ocorrido no dia seguinte, então, não cabe a tese de violação do
do CPP.
art. 226
No que tange à tese de "equívoco na aplicação da majorante prevista
", ao contrário do que a defesa sustenta
no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal
("o Tribunal de origem afirmou textualmente que ele foi um dos responsáveis por
render as vítimas, "inclusive empunhando um simulacro de arma de fogo"), a
Corte local consignou que "a menção isolada à expressão simulacro, referida pela
Defesa, não é suficiente para infirmar o conjunto probatório robusto que embasou
a incidência da causa de aumento, tampouco permite concluir que houve
reconhecimento nesse sentido". Disse, ainda, que, "com base nos relatos uníssonos
das vítimas e nas imagens do circuito interno de segurança da loja, que os
assaltantes fizeram uso de arma de fogo durante a execução do delito".
Na espécie, o entendimento da Corte de origem está em consonância
com o da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
, segundo o qual "é despicienda a
Embargos de Divergência n. 961.863/RS
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I,
do
do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que
art. 157
evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação
testemunhal apontando o seu emprego".
Documento eletrônico VDA55634417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: 3332bd14-2191-4e78-bf73-049b36cac298

O STJ, ainda, é firme em salientar que, "tendo a vítima noticiado o
emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o
alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que
não possui potencial lesivo, a teor do disposto no
do CPP" (AgRg no HC
art. 156
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
856.894/SP,
DJe de
.
27/11/2023,
1/12/2023)
Por fim,
, ao invés da aplicação do
acerca da tese de crime único
concurso formal, a Corte local afirmou que "apesar de praticados em igual
contexto fático, a subtração dos objetos pessoais do funcionário resultou de
conduta autônoma dirigida contra vítima determinada, a ensejar a aplicação do
concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70, do Código Penal".
Com efeito, o entendimento da Corte de origem está em consonância
com o da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
– interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás
REsp n. 1.960.300/GO
contra o acórdão que reconhecera a ocorrência de crime único de roubo, "afastando
o concurso formal de crimes, ao fundamento de que não seria possível
individualizar os bens subtraídos na residência das vítimas" –, segundo o qual "o
concurso formal de crimes está configurado quando, mediante uma única conduta,
o agente viola patrimônios distintos, de diferentes vítimas, ainda que integrantes da
mesma família, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça [e] a individualização dos bens subtraídos não é necessária para
caracterizar a pluralidade de patrimônios violados, bastando que os bens
pertençam a vítimas distintas" (
relator Ministro Og
REsp n. 1.960.300/GO,
Fernandes, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
.
8/10/2025,
15/10/2025)
O STJ entendeu, ainda, que "o dolo do agente, ao assumir o risco de
violar patrimônios de diferentes pessoas, autoriza a aplicação do concurso formal
próprio, previsto no
do Código Penal, sendo irrelevante o vínculo familiar
art. 70
entre as vítimas" e que "a jurisprudência nacional é pacífica ao concluir que a
ofensa a mais de um patrimônio impede a configuração de crime único" (
relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 1.960.300/GO,
DJEN de
.
8/10/2025,
15/10/2025)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: 3332bd14-2191-4e78-bf73-049b36cac298

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.951 / DF
Número Registro: 2026/0052340-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07171814220218070009 07448020220258070000 7171814220218070009 7448020220258070000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JANINI MARI ZANCHETTA
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: RAYLISSON DA SILVA PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: DANILO SALES DOS SANTOS
CORRÉU
: RONALD SOUZA ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAYLISSON DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Documento eletrônico VDA55915803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: a33886d9-3bab-4291-9d0b-6295c4353485

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: a33886d9-3bab-4291-9d0b-6295c4353485